Tribunal: STF
Processo: ARE 1385952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FERROVIA LESTEOESTE. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. AREA REMANESCENTE. DESVALORIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332. ADEQUAÇÃO DE OFICIO.



    1. Estando o laudo pericial (desapropriação por utilidade pública) devidamente fundamentado, firmado por perito da confiança do juízo e equidistante do interesse imediato das partes, é de confirmar-se a sentença, que adotou como preço o valor da avaliação, tradutor do preço de mercado do item avaliado, inclusive quanto ao acréscimo pela desvalorização da área remanescente.



    2. Ainda que o laudo, ao avaliar a área remanescente de 2,11 ha, tenha destacado que, pelas próprias características do perímetro (terras impróprias para ser utilizada com qualquer tipo de cultivo), não haveria redução no seu aproveitamento econômico, anotou a sentença que área restante será prejudicada pelo uso da faixa de domínio, justificando-se o acréscimo indenizatório.



    3. Os juros compensatórios, item cogente na desapropriação, destinam-se a remunerar o proprietário pela perda da posse do imóvel, initio litis, pelo expropriado. Devem (no caso) operar em 6%, ao ano, nos termos do art. 15-A do DL 3.365/41, julgado constitucional pelo STF na ADI 2.332-2/DF, de observância obrigatória pelo Tribunal.



    4. Apelação desprovida. Juros compensatórios ajustados de oficio.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXIV; e 184 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A objeção da Valec se dirige ao primeiro laudo apresentado pelo perito oficial (fls. 180 – 199), mas outra avaliação foi realizada, elaborando-se um novo laudo em que foram ajustadas as questão relativas às características do solo e relevo do imóvel (fl. 313– 321).



    O perito firmatário da peça técnica que deu arrimo à sentença esclareceu que:



    (...) as classes de solos quanto à capacidade de uso foram classificadas equivocadamente, pois apesar do perito na ocasião da primeira vistoria, já sabia previamente a extensão e a delimitação da área avaliada, no entanto a área não se encontrava totalmente demarcada em campo, apenas foram localizados os marcos do eixo central.Vale ressaltar que parte da área se encontrava com a vegetação natural, além de apresentar uma mudança do solo de forma abrupta (..). (fl. 351).



    A crítica, portanto, encontra-se superada, tendo em vista tratar de avaliação que não serviu de base para a fixação do valor do imóvel para fins de desapropriação.



    A apelante ainda manifesta oposição quanto ao tempo da avaliação oficial, alegando que, para ser justa, a indenização deve retratar "de forma fidedigna o valor, o estado e as condições que o imóvel expropriado apresentava na data da perda de sua posse" (f 1. 461).



    Mas não é bem assim. O valor atual de mercado seria o da data da imissão na posse, no pressuposto de que ele estivesse representado no valor da oferta. Se isso não se dá, porque contestado o valor oferecido, deve o imóvel ser avaliado judicialmente, cujo resultado deve refletir o valor de mercado na data da confecção do novo laudo, devendo o valor obviamente ser contemporâneo ao da avaliação (Decreto-lei 3.365/41 – art. 26).



    A prevalecer a lógica da argumentação da expropriante, a perícia judicial, não podendo retratar o seu valor na data da sua realização, deveria ser sempre igual à vistoria administrativa, ou menor, não passando, portanto, de uma pomposa inutilidade, com a devida vênia.



    [...]



    Mas a sentença observou que área restante será prejudicada pelo uso da faixa de domínio, justificando-se o acréscimo indenizatório, o que não deve ser alterado, mesmo porque a área total, seccionada pela via férrea, evidentemente que fica, no seu remanescente, limitada no uso do imóvel, até mesmo para fins a eventual criação de animais.



    Embora se reconheça que a opção de julgamento adotada pela sentença quanto aos juros compensatórios estava compatível com o entendimento até então consolidado na jurisprudência, deve ser verificada a compatibilidade da decisão com a alteração advinda com o julgamento do mérito da ADI n° 2.332-2/DF pelo STF, de observância obrigatória pelo Tribunal no momento do julgamento do recurso, conforme disciplina o inciso I do art. 927, do CPC.



    [...]



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, em 17/05/2018, firmou o entendimento de que é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, previsto no art. 15-A, do DL. 3.365/41, para remuneração do expropriado pela imissão provisória na posse do bem objeto de desapropriação, a incidir sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente